Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746592-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DE AZEREDO COUTINHO FILHO AGRAVADO: NEVILLE FERREIRA DE LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO LUIZ DE AZEREDO COUTINHO FILHO, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0738330-84.2022.8.07.0001), em virtude da contratação de perícia técnica, determinou à secretaria que indicasse profissional, nos seguintes termos (ID 211233805): Conforme consignado no voto de ID 201694321, é o caso de contratação de perícia técnica, podendo ser a mesma já utilizada no feito ou outra credenciada no Tribunal, às expensas da parte apelante (executada), para averiguar se a construção germinada e o chapisco realizado nas partes do imóvel trazem a segurança e a proteção contra infiltrações das paredes externas. À Secretaria para indicar profissional, observando-se a lista elaborada por este Egrégio TJDFT. Int. Em suas razões (ID 65744584), o agravante alega que houve violação do artigo 93, IX, da CF, pois opostos embargos de declaração, o juízo a quo não se manifestou sobre os temas suscitados. Defende que não houve fundamentação para o descarte da perícia realizada, não havendo necessidade de indicação pela secretaria do Juízo, de perito do Tribunal. Afirma que “merece reforma a r. decisão agravada, pois não analisou e nem sequer fez menção ao pleito do ora agravante de condenação do agravado/exequente e seu advogado por litigância de má-fé (com ofício à OAB), ao exigir a execução de multa a qual não fazem jus, praticando lide temerária e tumultuando o processo”. Requer a antecipação de tutela ao recurso para suspender a determinação de indicação de perito do Tribunal e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 65744598). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A ‘decisão’ apontada pelo agravante – ao indicar o ID 211233805, em verdade, se trata de um despacho, o qual esbarra no óbice legal da irrecorribilidade (art. 1.001, CPC3). Ora, inicialmente o Juízo a quo proferiu o seguinte despacho: Conforme consignado no voto de ID 201694321, é o caso de contratação de perícia técnica, podendo ser a mesma já utilizada no feito ou outra credenciada no Tribunal, às expensas da parte apelante (executada), para averiguar se a construção germinada e o chapisco realizado nas partes do imóvel trazem a segurança e a proteção contra infiltrações das paredes externas. À Secretaria para indicar profissional, observando-se a lista elaborada por este Egrégio TJDFT. Int. Após, na oposição de embargos de declaração pelo agravante contra o despacho (ID 213301275 – autos originários), o Juiz argumentou: Foram opostos dois embargos de declaração pelos réus. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso,não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo dos embargantes quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretendem os embargantes é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Feitas essas ponderações, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade, com fundamento nos arts. 932, inciso III e do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator